Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-16.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES. EFEITO DO RECURSO. DEVOLUTIVO. EXCEPCIONALIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO NÃO VERIFICADA. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ao menor de idade, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A realização de audiência por videoconferência para garantir a saúde do adolescente e de todos que participam do ato, quando não causa qualquer violação ao direito de defesa, não constitui em nulidade processual, ainda mais quando não comprovado qualquer prejuízo.

3. Não demonstrada agressão injusta, atual ou iminente, bem como a utilização moderada dos meios necessários, não há se falar em legítima defesa. No caso, a vítima foi esfaqueada, por mais de dez vez quando empreendia fuga, sendo necessária a sua perseguição para ser atingida.

4. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também diante da fragilidade do contexto familiar, uso de entorpecentes e grande possibilidade de escalada criminosa.

5. Recurso conhecido e desprovido.